Tribunal: TJMT
Processo: 0000574-46.2007.8.11.0050
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000574-46.2007.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (APELANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ROSA HAIDAR ARBID - CPF: 020.209.108-29 (APELANTE), FERTILIZANTES MITSUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 23.645.542/0001-17 (APELANTE), JOSE BERILO DOS SANTOS - CPF: 496.938.409-68 (ADVOGADO), RIO DO SANGUE ENERGIA S A - CNPJ: 05.625.671/0002-42 (APELADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), NEWMAN PEREIRA LOPES - CPF: 899.890.741-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), MARIA MERCEDES FILARTIGA CUNHA - CPF: 607.857.301-25 (ADVOGADO), MARIA AUGUSTA CAPALBO PEREIRA - CPF: 007.260.511-10 (ADVOGADO), FERTILIZANTES MITSUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 23.645.542/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ROSA HAIDAR ARBID - CPF: 020.209.108-29 (APELADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RIO DO SANGUE ENERGIA S A - CNPJ: 05.625.671/0002-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS INTERPOSTOS POR RIO DO SANGUE ENERGIA S A, E ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS INTERPOSTOS POR ROSA HAIDAR ARBID E ZAID ARBID.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EXPROPRIAÇÃO. JUROS DE MORA. AUTORA QUE É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 15-B DO DECRETO-LEI N. 3.365/41. TERMO INICIAL. IMISSÃO NA POSSE. EMBARGOS DA AUTORA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DA PARTE AUTORA REJEITADOS E DA PARTE RÉ ACOLHIDOS EM PARTE.

1- “
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que a ação de desapropriação for proposta por pessoa jurídica de direito privado, não se aplica o art. 15-B do Decreto n. 3.365/41, uma vez não gozar do mesmo tratamento jurídico destinado à Fazenda Pública, que tem suas dívidas submetidas ao sistema de precatórios
.” (REsp n. 1.755.278/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

2- Acórdão embargado que é alterado apenas no que se refere ao termo inicial dos juros de mora, sendo mantido nos demais termos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0000574-46.2007.8.11.0050

EMBARGANTES: ZAID ARBID e ROSA HAIDAR ARBID

RIO DO SANGUE ENERGIA S A

EMBARGADOS: RIO DO SANGUE ENERGIA S A

ZAID ARBID e ROSA HAIDAR ARBID

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por Apelação interposta por
ZAID ARBID e ROSA HAIDAR ARBID
e
RIO DO SANGUE ENERGIA S A
contra acordão de provimento parcial de recurso contra sentença proferida em Ação de Desapropriação no 0000574-46.2007.8.11.0050 Cód. 23915, Proc. no 52/2007 - da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, em que esta Câmara fixou a correção monetária pelo IPCA, bem como juros moratórios de 6% ao ano a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito.

A RIO DO SANGUE ENERGIA S A embarga e sustenta que
“O acórdão embargado, com o devido respeito, não enfrentou de forma fundamentada as matérias trazidas pela embargante, diante do que, caso mantenha esse posicionamento, violará os artigos 15-A, §1°, e 15-B, ambos do DecretoLei n° 3.365/41. Com a devida vênia, o Julgador tem todo direito de discordar das colocações das partes. Também tem todo direito de entender que determinado argumento é infundado ou inaplicável ao caso concreto. Por outro lado, a parte tem direito de conhecer o porquê do não-acolhimento de sua arguição. Inegável que em razão dos fundamentos legais ou constitucionais, as partes têm direito ao pronunciamento judicial completo, isto é, aquele que analise todas as alegações que possam, por si só, infirmar a conclusão adotada”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 256737654).

ZAID ARBID e ROSA HAIDAR ARBID também embargam e aludem que
“Com relação aos juros moratórios, acertadamente incluídos na justa indenização, convém ponderar o equívoco relacionado ao dies a quo da sua incidência, pois a expropriante é pessoa jurídica de direito privado, que, portanto, não se submete ao regime de pagamento por precatórios disciplinado no artigo 100 da Constituição Federal, devendo, assim, incidir esses juros a partir da exigência da obrigação/pagamento”.

Apontam que
“considerando a especialidade dos autos, põe-se incontroverso que a expropriante, desde a imissão provisória na posse, em 15 de março de 2007, tanto privou os expropriados da posse de parte do seu imóvel, quanto contrariou a determinação proferida por essa instância ad quem, ao extremo de concluir o represamento das terras atingidas pela desapropriação, de modo que os juros incluídos como consectários da justa indenização, considerando a natureza de pessoa jurídica de direito privada da expropriante, devem incidir desde a imissão provisória.”

Reiteram
“vênia para sustentar alheamento em relação a especialidade do caso e aos juros compensatórios, que, na espécie, não se relacionam, unicamente, com eventuais prejuízos provocados pela desapropriação mas, ao contrário, buscam recompor a limitação imposta ao livre uso da propriedade e o capital que ela representa, desde a sua privação, que, in casu, ocorreu para a implantação de PCH Garganta da Jararaca, com intervenção física aparente, a exemplo do que resolveu o Superior Tribunal de Justiça em caso análogo, no recurso especial n. 445.843-SP”.

Sustentam que
“a decisão da ADI n. 2.332 somente produziu efeito vinculante a partir do seu julgamento (17 de maio de 2018), respeitadas as situações consolidadas até então (deferência ao princípio da segurança jurídica), como o caso em exame, razão pela qual os juros compensatórios devem, sim, incidir, e à proporção de 12% ao ano – que era o percentual então devido – até o julgamento da referida ADI n. 2.332, quando passarão incidir à razão de 6% ao ano.”

Requer o acolhimento dos embargos (id. 256816683).

Em resposta, ambas as partes pedem a rejeição dos respectivos embargos (id. 258978168; id. 259157168).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por Apelação interposta por
ZAID ARBID e ROSA HAIDAR ARBID
e
RIO DO SANGUE ENERGIA S A
contra acordão de provimento parcial de recurso contra sentença proferida em Ação de Desapropriação no 0000574-46.2007.8.11.0050 Cód. 23915, Proc. no 52/2007 - da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, em que esta Câmara fixou a correção monetária pelo IPCA, bem como juros moratórios de 6% ao ano a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito.

Quanto aos embargos da
RIO DO SANGUE ENERGIA S A
, impertinentes, pois no acõrdão houve manifestação expressa quando aos dispositivos invocados, inclusive, não se reconhecendo os juros compensatórios. Entendo que os embargos sequer teriam interesse.

Sobre os embargos de Zaid e outros, deve prosperar.

Conforme entendimento do STJ,
“A apontada violação do art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41 não prospera, na medida em que o entendimento firmado nesta Corte é no sentido de que, nos casos em que a ação de desapropriação for proposta por
pessoa jurídica de direito privado
, - caso dos autos - não se aplica o referido dispositivo legal, uma vez que não goza do mesmo tratamento jurídico destinado à Fazenda Pública, que tem suas dívidas submetidas ao sistema de precatórios
.” (REsp n. 1.830.182/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

Outro julgado:

“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. USINA HIDRELÉTRICA DE GARIBALDI. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL EM SEPARADO. NÃO HOUVE PRÉVIA E REGULAR EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO POTENCIAL MADEIREIRO. INDENIZAÇÃO AFASTADA. JUROS. DUPLA INCIDÊNCIA. PERDA DO OBJETO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. ART. 15-B DO DECRETO 3.365/41. NÃO INCIDÊNCIA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR SUPERIOR AO OFERTADO. CUSTAS. RESPONSABILIDADE DO EXPROPRIANTE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação de desapropriação fundada em declaração de utilidade pública, para implantação da UHE Garibaldi, proposta por Sociedade Anônima de Direito Privado contra particulares. II - A ação foi julgada procedente, sentença confirmada em sede recursal pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. III - Concernente à violação do art. 8o da Lei n. 12.651/12, do art. 45 da Lei 9.985/00, e do art. 12, § 2°, da Lei n. 8.629/93, o entendimento pacificado no STJ é no sentido de que a indenização pela cobertura vegetal somente é possível se, ao tempo da desapropriação, os expropriados já estivessem explorando essa atividade, mediante autorização ou concessão, merecendo reforma o julgado por contrariar tal entendimento. Precedentes. IV - A análise da alegação de violação do art. 15-A do Decreto n. 3.365/1941, sob o fundamento de que os juros não podem ser cumulados com a indenização em separado da cobertura vegetal, sob pena de bis in idem, está prejudicada, na medida em que acolhido o pedido no presente recurso no sentido de afastar a indenização pela cobertura vegetal. V -
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que a ação de desapropriação for proposta por pessoa jurídica de direito privado, não se aplica o art. 15-B do Decreto n. 3.365/41, uma vez não gozar do mesmo tratamento jurídico destinado à Fazenda Pública, que tem suas dívidas submetidas ao sistema de precatórios.
VI - "Nas ações de desapropriação por utilidade pública, o ônus da sucumbência é definido pela aceitação ou não do preço ofertado, de maneira que a condenação em valor superior à oferta enseja a sucumbência do ente desapropriante e, portanto, a sua responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais [...]" (AREsp 1232887/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 07/03/2018). As custas, na hipótese, devem ser de responsabilidade da recorrente. VII - Recurso especial parcialmente provido para determinar que o valor indenizatório exclua a cobertura vegetal e estabeleça o termo inicial dos juros moratórios como sendo o trânsito em julgado da sentença.”
(REsp n. 1.755.278/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Referido artigo (15-b) estabelece que,
“Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de
1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito
, nos termos do
art. 100 da Constituição
”.

Como a expropriante é pessoa jurídica de direito privado, o termo inicial deve ser a data da imissão de posse.

Quanto aos juros compensatórios, o acórdão é claro no sentido de não incidirem no caso.

Eis o voto:

“Apelação interposta por
ZAID ARBID e ROSA HAIDAR ARBID
contra sentença proferida em Ação de Desapropriação no 0000574-46.2007.8.11.0050 Cód. 23915, Proc. no 52/2007 - da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, em que se julgou “PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL para: (a) declarar desapropriada área descrita na petição inicial, descrição do perímetro de fls. 116 e mapa de fls. 119, na forma da legislação de regência, mediante o pagamento da importância encontrada no laudo pericial de R$ 230.252,82 (duzentos e trinta mil reais, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos), corrigidos monetariamente desde a data da perícia (20.11.2018- fls. 766), dos quais devem ser descontados os valores já depositados em Juízo (fls. 188/189). (b) determinar que seja oficiado ao Juízo da Comarca de Rondonópolis informando-lhe que os valores depositados em Juízo e os que vierem a ser depositados, ficarão a sua disposição, referente às execuções n. 5043/98 (Código n. 88556) e 1819/98 (Código n. 88557), que poderá vinculá-los à aqueles processos, após a publicação do edital e a comprovação da quitação das dívidas fiscais pelas partes (art. 34 do Decreto-Lei no. 3.365/41); (c) determinar que, após a vinculação dos valores depositados pelo Juízo da Comarca de Rondonópolis, seja expedida carta de adjudicação, servindo essa sentença como título hábil para a transferência do domínio à finalidade de interesse público proposta na desapropriação. Condeno os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios , que fixo em 10% do valor da diferença entre o valor da indenização e o valor da a oferta (art. 27, § 1o do Decreto n. 3.665/41)” (id. 231529710, p. 143).

A controversa versa apenas quanto à correção monetária, juros moratórios e juros compensatórios.

Acerca da correção monetária, o entendimento jurisprudencial tem apontado pela utilização do IPCA:

“O índice corretivo da atualização monetária do valor da condenação, deverá ser o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ? Especial (IPCA-E), a partir da data do laudo de avaliação até a data do efetivo pagamento, nos termos das Súmulas 561 do Supremo Tribunal Federal e 67 do Superior Tribunal de Justiça. Por se tratar de consectário legal da condenação principal, a correção monetária possui natureza de ordem pública, cognoscível de ofício.” (TJ-GO - Apelação Cível: 50199006420218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2024).

“Nos termos da jurisprudência pátria, “Deve incidir correção monetária sobre o valor da indenização, pelo IPCA, a partir da data do laudo pericial até o efetivo depósito judicial.” (N.U 0000947-87.2018.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 05/06/2024).

Quanto aos juros moratórios, o
art. 15-B do
DECRETO-LEI No 3.365, DE 21 DE JUNHO DE 1941
, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, estabelece que, “Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do
art. 100 da Constituição
.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
”.

Assim, deve incidir juros de mora a se computar a partir do 1o dia do ano do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, assim entendido como o exercício subsequente ao trânsito em julgado da sentença:

“Os juros moratórios de 6% ao ano, nas desapropriações indiretas, têm como termo inicial o dia 1o de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, conforme determina o artigo 15-B do Decreto-Lei no 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória n. 2.183-56/2001, isto é, no exercício subsequente ao trânsito em julgado da sentença.” (N.U 0000875-29.2014.8.11.0088, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021).

Sobre os juros compensatórios, o STF, na ADI 2332, firmou entendimento de “Constitucionalidade dos §§ 1o e 2o, do art. 15-A, do Decreto-lei no 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1o); e (ii) o imóvel tenha graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero (§ 2o)”. Assim, firmou-se que “São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade” (id. 231530173, p. 10).

Portanto, sendo aferido que na área não há produtividade, os juros compensatórios são indevidos.

O pleito inicial é de imissão de posse em área de 32,00 ha, fazenda Vila Bela, Campo Novo do Parecis/MT.

Quando da perícia judicia, ficou constatado que o imóvel é impróprio para utilização (id. 231529789, p. 32):

Também, é local sem qualquer benfeitoria, bem como não incide qualquer lucro cessante ao apelante, conforme descrito pelo perito:

[...]

O solo predominante é arenoso, impróprio para cultivo e agropecuária:

Deste modo, não incide ao caso os juros compensatórios, pois não aplicáveis caso “não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse”, como decidido pelo STF.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. Pretensão do Município de São José dos Campos de afastamento dos juros compensatórios. Não incidência dos juros compensatórios no caso em exame, ante a ausência de comprovação, pelos proprietários, de efetiva perda de renda causada pela desapropriação. Inteligência do artigo 15-A, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, na ADI no 2.332/DF. Precedentes. Sentença parcialmente reformada, somente para afastar a incidência dos juros compensatórios. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para adequar o V. Acórdão e dar provimento parcial ao recurso de apelação do Município e ao reexame necessário.” (TJ-SP - EMBDECCV: 10325545920188260577 SP 1032554-59.2018.8.26.0577, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 01/06/2022, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/06/2022).

Quanto ao argumento de que, à época em que ajuizada a demanda, o art. 15-A estaria suspenso de aplicação, não interfere em sua aplicação no presente caso, pois a ADI foi julgada no curso da demanda e se manteve a constitucionalidade do artigo, de modo que tem aplicação imediata.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que apenas não se aplica após o trânsito em julgado da sentença que fixa a indenização, o que não é o caso dos autos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC/15). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA À FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ACÓRDÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS, NOS TERMOS DA ADI N. 2332/DF, EM RAZÃO DA COISA JULGADA. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL, ANTERIOR AO JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCLUSÃO EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 1.071 E 1.072, DO STJ. PRECEDENTES. ACÓRDÃO ANTERIOR MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.” (TJ-SC - AI: 50480376120228240000, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 04/04/2023, Terceira Câmara de Direito Público).

Assim sendo, se a sentença foi julgada durante a vigência do entendimento firmado na ADI, deve aplica-la. A exceção é se já tivesse transitado em julgado, o que não é o caso.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, e fixo a correção monetária pelo IPCA, bem como juros moratórios de 6% ao ano a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito.

É como voto.”

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO os embargos da parte autora e ACOLHO EM PARTE os embargos da parte ré, para que os juros de mora incidam da data da imissão de posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025